Tribunal: STJ
Processo: 0056711-32.2011.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2147349 - MS (2022/0172019-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ADEMIR GALDINO ROSA
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
ALDIVINO ANTÔNIO DE SOUZA NETO - MS007828
THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - MS019974
PIETRA MARQUES MOREIRA - MS026578
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, DO
NÃO
CPC/2015
CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS
DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme entendimento do STJ, presente vício de omissão, contradição ou
obscuridade, e apontada a violação do
do Código de Processo Civil no recurso
art. 1.022
especial, deve ser anulado o acórdão proferido em embargos de declaração, retornando-
se os autos à origem para nova apreciação do recurso (EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
AREsp 2.452.079/AM,
em
DJe de
.
23/9/2024,
27/9/2024)
2. Mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar
art. 489
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte, mas é certo que devem ser
analisados aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão
julgador. No caso, os pontos suscitados são relevantes para a resolução da controvérsia,
pois, na eventualidade de serem acolhidos, podem modificar a conclusão do julgamento
em relação à quantidade de parcelas remuneratórias devidas ao servidor reintegrado.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51907699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b837627d-6eb2-49db-b10c-f68a8385bb4c

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b837627d-6eb2-49db-b10c-f68a8385bb4c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2147349 - MS (2022/0172019-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ADEMIR GALDINO ROSA
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
ALDIVINO ANTÔNIO DE SOUZA NETO - MS007828
THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - MS019974
PIETRA MARQUES MOREIRA - MS026578
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS
DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme entendimento do STJ, presente vício de omissão, contradição ou
obscuridade, e apontada a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil no
recurso especial, deve ser anulado o acórdão proferido em embargos de declaração,
retornando-se os autos à origem para nova apreciação do recurso (EDcl no AgInt no
AREsp 2.452.079/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/9/2024
27/9/2024
2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte, mas é certo que devem ser
analisados aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão
julgador. No caso, os pontos suscitados são relevantes para a resolução da
controvérsia, pois, na eventualidade de serem acolhidos, podem modificar a conclusão
do julgamento em relação à quantidade de parcelas remuneratórias devidas ao
servidor reintegrado.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ADEMIR GAUDINO ROSA contra a decisão que deu provimento ao recurso especial,
Documento eletrônico VDA50989857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:52
Código de Controle do Documento: 84b25758-0ab3-4624-8d64-26e9415b728e

interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, determinando o retorno dos
autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração e manifestação
acerca das violações apontadas.
A parte agravante consigna que a decisão monocrática inverteu as datas
referentes à reintegração do servidor e a do ajuizamento da demanda.
Sustenta que a decisão agravada que anulou o acórdão proferido no
julgamento de embargos de declaração pelo TJMS, concluindo que houve afronta aos
arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1°, IV, do CPC, não pode ser conhecida,
pois a questão atinente à discussão sobre a Súmula 85 do STJ não foi objeto de
discussão na instância inferior, razão pela qual não continha quaisquer omissões,
contradições ou obscuridades.
Dessarte, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 1720-
1735).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Inicialmente, reconheço que a decisão monocrática se equivocou quanto ao
lançamento dos dias referentes às datas de reintegração do servidor Ademir Galdino
Rosa e a da propositura desta ação.
Desse modo, retifico a decisão de fls. 1691-1995 consignando que a
contagem do lapso prescricional se iniciou no dia
(data da reintegração) e
16/10/2006
que a promoção da demanda ocorreu no dia 14/10/2011.
No mais, o agravo interno não merece prosperar.
A Corte de origem julgou improcedente o pedido, afirmando que a pretensão
autoral estaria fulminada pela prescrição, conforme se extrai da seguinte ementa (fl.
1114):
Documento eletrônico VDA50989857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:52
Código de Controle do Documento: 84b25758-0ab3-4624-8d64-26e9415b728e

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL – REINTEGRAÇÃO – SALÁRIO DO PERÍODO EM QUE
FICOU AFASTADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – DANO
MORAL – AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
1. Hipótese em que se discute a) a ocorrência ou não da prescrição de
qualquer direito; b) o direito ao ressarcimento dos valores retroativos, e
c) a ocorrência de dano moral indenizável.
2. O pagamento dos valores devidos ao servidor reintegrado deve se
limitar aos períodos não alcançados pela prescrição quinquenal (cinco
anos anteriores a propositura da ação – art. 1o do Decreto 20.910 de
). Na espécie, observa- se que o autor foi reintegrado em
06/01/1932
e que ingressou com a presente ação em
,
16/10/2006
14/11/2011
sendo assim prescreveu a pretensão de recebimento dos valores
devidos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, o que leva à
prescrição de todos os valores pleiteados entre 1997 a 2006.
3. Para a configuração do dever de indenizar, nos termos dos artigos
186 , 187 e 927 do CC/02, devem estar presentes os pressupostos da
responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito e o nexo de
causalidade.
4. No caso em apreço, a ação penal em que o autor era réu foi
arquivada, pois houve a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, havendo, posteriormente, a abertura de processo
administrativo que culminou na reintegração do autor ao cargo de
agente tributário estadual.
5. Apelações conhecidas e não providas.
O Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição e determinou o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para "julgar o pedido referente ao recebimento das
vantagens relativas ao período de afastamento do servidor" (fl. 1147).
No mesmo sentido, a Corte local reconheceu o pagamento retroativo de
todas as parcelas remuneratórias devidas no período de afastamento indevido do
servidor, descaracterizando enriquecimento ilícito.
O ente estatal opôs embargos de declaração. O Tribunal estadual os rejeitou
e concluiu, de forma genérica, pela inexistência de vícios.
Documento eletrônico VDA50989857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:52
Código de Controle do Documento: 84b25758-0ab3-4624-8d64-26e9415b728e

Diante do exposto, é possível constatar que não foi analisado o afastamento
da prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação,
conforme enunciado sumular n. 85 desta Corte Superior de Justiça. Assim, resta, de
fato, configurada a afronta aos arts. 1.022 e 489, do CPC.
Importante ressaltar que, mesmo à luz do art. 489, do CPC, o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela
parte, mas é certo que devem ser analisados aqueles capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador. No caso, os pontos suscitados são relevantes
para a resolução da controvérsia, pois, na eventualidade de serem acolhidos, podem
modificar a conclusão do julgamento em relação à quantidade de parcelas
remuneratórias devidas ao servidor reintegrado.
Nesse contexto, diante das omissões indicadas acima, têm-se por violados
os arts. 489 e 1.022, do CPC, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os
embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a
realização de nova análise dos embargos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. ERRO DE JULGAMENTO. NOVO JULGAMENTO DO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I - Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia
Elétrica de Campinas ajuizou ação civil pública com valor da causa
atribuído em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) objetivando a
implantação do reajuste de 7% nos proventos de complementação de
aposentadoria e pensões dos beneficiários da Lei estadual n. 4.819
/1958, bem como o pagamento do abono de R$ 500,00 (quinhentos
reais), nos moldes pagos aos servidores em atividade, nos termos
definidos no Dissídio Coletivo n. 0156500-43.2009.5.15.0000.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao
reexame necessário e à apelação do ente público.
Documento eletrônico VDA50989857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:52
Código de Controle do Documento: 84b25758-0ab3-4624-8d64-26e9415b728e

III - De fato, houve equívoco no julgamento do agravo interno, que não
considerou a reconsideração da decisão anterior. Assim, deve ser
anulado o acórdão que julgou o agravo interno. Procede-se ao novo
julgamento do agravo interno de fls. 2.045-2.047.
IV - Assiste razão ao Estado de São Paulo, no que toca à alegada
violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. De fato, o Estado de São Paulo
apresentou as seguintes questões jurídicas: "A) Erro de fato ao
reconhecer que apenas a Fazenda Estadual tem responsabilidade pelo
pagamento dos valores perseguidos pela parte autora. Tal conclusão,
contudo, parte de premissa fática equivocada, vez que é omisso quanto
ao fato de que a CTEEP continua a suplementar, a partir de
instrumentos de natureza contratual privada não previstos em legislação
estadual, os pagamentos dos valores pagos aos filiados aos
Sindicatos Autores; B) Omissão quanto à exposição das razões pelas
quais o entendimento consolidado pelo STF quando do Tema No. 1.046
de Repercussão Geral não seria aplicável ao presente caso; C)
Omissão quanto à impossibilidade, por força do previsto no art. 422 do
CC e no §3° do art. 8o e no art. 611-A, ambos da CLT, de ampliação do
alcance subjetivo do dissídio coletivo a que se refere a petição inicial; (fl.
1.633)."
V - Apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o
Tribunal a quo não apreciou a questão. Nesse contexto, diante da
referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022, II, do CPC/2015, o
que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos
declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para
a realização de nova análise dos embargos.
VI - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para
anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que se manifeste
especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.
Assim, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, deve ser
negado provimento ao agravo interno.
VII - Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão e
rejulgar o agravo interno de fls. 2.045-2.057. Agravo interno
improvido (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.481.652/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
4/12/2024
de
).
9/12/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA QUANTO AO
Documento eletrônico VDA50989857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:52
Código de Controle do Documento: 84b25758-0ab3-4624-8d64-26e9415b728e

TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
não se manifestou sobre o ponto principal dos
a quo
embargos de declaração, qual seja, a alusão genérica a presença de
agentes nocivos à saúde na atividade laboral, sem considerar os limites
de tolerância e a habitualidade, não ser suficiente para o
reconhecimento para o tempo de trabalho especial, não foi objeto de
específica análise pela Corte de origem, seja no julgamento do recurso
de apelação, seja no julgamento do recurso integrativo.
2. Assim, tendo o Tribunal
se recusado a emitir pronunciamento
a quo
sobre o aludido ponto controvertido, oportunamente trazido pelo ora
recorrente nos embargos de declaração, ocorreu negativa de prestação
jurisdicional e a consequente violação do art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 2.094.545/PE, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
14/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE.
RECURSO
ACOLHIDO
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, presente
vício de omissão, contradição ou obscuridade, e apontada a violação do
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) no recurso especial, deve
ser anulado o acórdão proferido em embargos de declaração,
retornando-se os autos à origem para nova apreciação do recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
dar provimento ao recurso especial (EDcl no AgInt no AREsp 2.452.079
/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/9/2024
27/9/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50989857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:52
Código de Controle do Documento: 84b25758-0ab3-4624-8d64-26e9415b728e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.147.349 / MS
Número Registro: 2022/0172019-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00567113220118120001
0056711322011812000150002
0056711322011812000150005
0056711322011812000150007
567113220118120001
56711322011812000150002
56711322011812000150005 56711322011812000150007
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
AGRAVADO
: ADEMIR GALDINO ROSA
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
ALDIVINO ANTÔNIO DE SOUZA NETO - MS007828
THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - MS019974
PIETRA MARQUES MOREIRA - MS026578
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO OU
READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADEMIR GALDINO ROSA
Documento eletrônico VDA51872223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 4b4678d7-5a35-45d5-a87f-a3e78793ab5a

ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
ALDIVINO ANTÔNIO DE SOUZA NETO - MS007828
THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - MS019974
PIETRA MARQUES MOREIRA - MS026578
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA : CHRISTIANA PUGA DE BARCELOS - MS007575
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 4b4678d7-5a35-45d5-a87f-a3e78793ab5a